Tribunal: TCU
Processo: 005.405/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 387/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, inciso II, e 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do Município de Campo Grande/MS regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.405/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Leandro Mazina Martins (XXX.383.631-XX); Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS (03.501.509/0001-06). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Campo Grande/MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Werther Sibut de Araujo (20.868/OAB-MS), representando Leandro Mazina Martins. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.